Tribunal: CARF
Processo: 13889.720050/2018-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-10-04

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13889.720050/2018-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.808 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de setembro de 2020
Recorrente
APARECIDO AUGUSTO MENGUE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 27/07/2009, 13/10/2009, 11/01/2010, 11/07/2013
CONHECIMENTO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
PRECLUSÃO.
Não se conhece da matéria que não tenha sido prequestionada na impugnação.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PENALIDADE. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
A denúncia espontânea prevista no art. 472 da Instrução Normativa RFB no
971, de 13 de novembro de 2009 art. 138 do CTN não alcança a penalidade
decorrente do atraso na entrega de declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso, não conhecendo das matérias preclusas, e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento de multa por atraso na entrega das Guia de Recolhimento
do FGTS e Informações à Previdência Social – Gfip relativas a:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13889.720050/2018-48
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.808 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13889.720050/2018-48

a) 01/2009 a 06/2009, entregues em 27/07/2009;
b) 07/2009 a 09/2009, entregues em 13/10/2009;
c) 10/2009, entregue em 11/07/2013, e
d) 12/2009, entregue em 11/01/2010.
O lançamento foi impugnado e a impugnação foi considerada improcedente.
Manejou-se recurso voluntário em que alegou:
a) a entrega espontânea das declarações afastaria a aplicação de penalidade, nos
termos do que constava no art. 472 da Instrução Normativa RFB no 971, de 13
de novembro de 2009, e no art. 138 do CTN;
b) que o art. 55 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006,
determina que a fiscalização seja orientadora e que deva visitar duas vezes o
contribuinte para lavar autos de infração por descumprimento de obrigação
acessória;
c) que o lançamento é improcedente porque haveria previsão legal de dispensa de
entrega de Gfip em caso de ausência de fato gerador;
d) que, eventualmente, a penalidade deve ser reduzida em face do princípio
constitucional da vedação ao confisco e, também, por força do que consta no
art. 38-B da Lei Complementar no 123, de 2006.
É o relatório.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo mas dele conheço apenas da questão prequetionada, que
foi o afastamento da multa em face da entrega espontânea das declarações, nos termos do que
constava no art. 472 da Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de 2009, e no art.
138 do CTN. Todos os demais questionamentos estão preclusos, pois não constaram da
impugnação, que se resume a um parágrafo (e-fl. 2):
Diz o artigo 472 da Instrução Normativa 971 de 13/11/2009, que caso haja denúncia
espontânea de infração, não cabe a lavratura de Auto , de Infração correspondente para
aplicação e penalidades pelo descumprimento de obrigação acessória.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.808 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13889.720050/2018-48

1
Da denúncia espontânea
O recorrente alegou que, por haver apresentado espontaneamente as declarações,
teria incidido na hipótese do art. 472 da Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de
2009, e no art. 138 do CTN, afastando-se a penalidade em face da espontaneidade.
O acórdão recorrido analisou a matéria e assim asseverou:
O parágrafo único do art. 472 da IN estabelece que “considera-se denúncia espontânea o
procedimento adotado pelo infrator que regularize a situação que tenha configurado a
infração[...]”, entretanto, no caso da entrega em atraso de declaração, a infração é
justamente essa (entrega após o prazo legal), não havendo meios de sanar tal infração,
de forma que nunca poderia ser configurada a denúncia espontânea.
Correta a análise do colegiado a quo, pois a ocorrência do fato gerador da exação
sob julgamento foi justamente a entrega das declarações a destempo e essa hipótese, como bem
determina a Súmula Carf no 49, não configura denúncia espontânea:
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
Nego, pois, provimento ao recurso na matéria.
Conclusão
Voto conhecer, em parte, do recurso, não conhecendo das matérias preclusas, e
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital